Tribunal: TJES
Processo: 5015275-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015275-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: QUIRINO LORETE

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO RE
N
A
M
E/SUS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – TEMA 1234 – CACON – DEVER DO PODER PÚBLICO
EM FORNECER OS MEDICAMENTOS
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. No âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, restou deferida tutela provisória nos autos do Recurso Extraordinário nº 1366243, afetado ao tema 1234, da Repercussão Geral, ocasião em que fixou, dentre outras, as seguintes balizas a ser seguida pelo Judiciário Nacional, até o julgamento definitivo do tema,
in litteris: ”[...
]
(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
”

2. Registre-se, ainda, que a aludida medida liminar foi integralmente referendada pelo Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, em sessão virtual concluída em 19/04/2023.

3.
In casu
, restou verificado que a pretensão exordial versa acerca da obtenção/custeio dos medicamentos (Dabrafenibe 75mg e Trametinibe 2mg), o qual, a despeito de ser registrado na Anvisa, não se encontra padronizado no RENAME/SUS, consoante se infere da Nota Técnica exarada pelo NatJus (Id. 33791673 dos autos de origem), sendo utilizado para tratamento oncológico específico do recorrido – Melanoma de Pele Metastático - a teor dos Laudos Médicos e prescrições colacionadas na demanda de origem, estando configurada, ao menos nesse momento, de acordo com a orientação jurisprudência fixada pelo Tribunal Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal, que a demanda originária deve ser processada e julgada “
pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”.

4. Acerca da necessidade de submissão ao rito administrativo da política nacional de saúde,
“o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.”

(TJES, Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Diário: 31/08/2018)

5. Por conseguinte, ao menos por ora, impõe-se a manutenção da competência desta Corte Estadual para o processamento e julgamento da demanda, sendo de pontuar, outrossim, que, mesmo se futuramente seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, a decisão recorrida deverá ser submetida ao crivo do Juízo competente, nos termos do artigo 64, §4º, do CPC, ante o grave e evidente risco a que sujeito a parte demandante, sobretudo diante da gravidade de seu quadro de saúde.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5015275-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: QUIRINO LORETE

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão acostada no ID nº 33306744 dos autos de origem (processo nº 5015775-32.2023.8.0012), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, que, na ação de obrigação de fazer contra si ajuizada por
QUIRINO LORETE
, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar
“[...]
que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CARIACICA
, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça ao autor,
QUIRINO LORETE
, o medicamento Dabrafenibe e Trametinibe, conforme prescrição médica, pelo tempo que perdurar seu tratamento com o fármaco pleiteado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), pela vigência de 5 (cinco) dias”
.

Em suas razões juntadas no ID nº 6957746, o agravante aduz, em resumo, que (i)
“A correção fática que se pretende para a presente ação judicial cinge-se à definição de que demandas judiciais sobre medicamentos oncológicos, embora de fato NÃO tratem de ‘medicamento padronizado’, encerram a formulação de pedido de TRATAMENTO PADRONIZADO no SUS, através da execução da já implantada ‘POLÍTICA NACIONAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER’, regulamentada pela já citada Portaria GM/MS 874, de 16 de maio de 2013”;
e (ii) deve ser reconhecida a legitimidade passiva da União Federal para compor a demanda subjacente, bem como, a consequente remessa do feito para processamento e julgamento no âmbito da Justiça Federal.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, e, no mérito, pelo integral provimento da pretensão recursal.

O pedido liminar foi
indeferido
pela decisão acostada no ID nº 7059660.

Em sede de contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do presente recurso (ID nº 7344638).

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº 7825388, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Importa deixar claro que, na origem, o agravado,
QUIRINO LORETE,
ajuizou a ação de obrigação de fazer em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ora agravante, requerendo, liminarmente, o fornecimento dos medicamentos Dabrafenibe 75mg e Trametinibe 2mg.

Em síntese, o autor sustenta ser portador de melanoma maligno metastático, que atingiu a região subcutânea e os linfonodos.

Informa, ainda, que está sob os cuidados de um oncologista no Hospital Santa Rita e necessita do tratamento com os medicamentos acima citados, em caráter de urgência, devido ao risco de agravamento de seu quadro de saúde.

Com base nessas argumentações, pleiteou ao MM. Juiz
a quo
a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no sentido de determinar ao réu que forneça os mencionados medicamentos, o que foi deferido, decisão contra a qual se interpôs o presente recurso.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Estabelecida tal premissa, após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso não merece ser provido.

Acerca da matéria enfocada no presente instrumento, cumpre asseverar que no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, restou deferida tutela provisória nos autos do Recurso Extraordinário nº 1366243, afetado ao
tema 1234, da Repercussão Geral
, ocasião em que fixou as seguintes balizas a ser seguida pelo Judiciário Nacional, até o julgamento definitivo do tema,
in litteris:

“até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59).”

Registre-se, ainda, que a aludida medida liminar foi integralmente referendada pelo Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, em sessão virtual concluída em 19/04/2023.

In casu
, restou verificado que a pretensão exordial versa acerca da obtenção/custeio dos medicamentos (Dabrafenibe 75mg e Trametinibe 2mg), o qual,
a despeito de ser registrado na Anvisa, não se encontra padronizado no REMANE/SUS
, consoante se infere da Nota Técnica exarada pelo NatJus (Id. 33791673 dos autos de origem), sendo utilizado para tratamento oncológico específico do recorrido – Melanoma de Pele Metastático - a teor dos Laudos Médicos e prescrições colacionadas na demanda de origem, estando configurada, ao menos nesse momento, de acordo com a orientação jurisprudência fixada
pelo Tribunal Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal
, que a demanda originária deve ser
processada e julgada “
pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”.

A propósito, no mesmo sentido, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CUSTEADO PELA UNIÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO MEMBRO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM
. 1. Verifica-se que a matéria tratada nos autos teve sua Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.366.243- RG (Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 13.9.2022), que cuida do Tema 1.234/STF: "Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS ". 2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada no DJE em 12/4/2023, determinou a suspensão nacional dos processos em tramitação sobre a mesma matéria, nestes termos:
"(...) com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares".
3. A Suprema Corte deferiu em parte pedido incidental de tutela provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:
(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de Recursos Especial e Extraordinário.
4. No caso concreto, verifica-se que o Juízo estadual determinou a inclusão da União no polo passivo, em razão de interpretação do Tema 793/STF. Dessa forma, diante da determinação do STF, tanto no que diz respeito ao sobrestamento quanto aos termos da tutela provisória concedida, os autos devem retornar à origem e, oportunamente, realizar o juízo de conformidade. Assim, deve ser prestigiado o disposto na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma dos arts. 1.039 a 1.041 do CPC/2015.
5. Embargos de Declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, com baixa no STJ, para o oportuno juízo de conformação com a tese a ser firmada no julgamento do Tema 1.234/STF. (
STJ
- EDcl no AgInt no AREsp n. 2.220.141/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

Acerca da necessidade de submissão ao rito administrativo da política nacional de saúde,
“
o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.”

(TJES, Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Diário: 31/08/2018)

Por ser oportuno e relevante, transcrevo excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“A presente demanda teve por objeto a garantia do direito à saúde do Sr. Quirino Lorete, que apresenta diagnóstico de melanoma maligno (CID C 43) metastático, que atingiu a região subcutânea e os linfonodos, possuindo mutação BRAF V600, necessitando do tratamento com os medicamentos Drabafenibe 75mg e Trametinibe 2mg – (ID 32247071 dos autos originários nº 5015775-32.2023.8.08.0012) e, portanto, a preservação de sua saúde é o objeto primevo.

A necessidade do medicamento restou, pois, demonstrada no referido laudo médico ID 3252770, onde a médica que atendeu agravado/autor, vinculado ao próprio Sistema Único de Saúde, faz a sua indicação e solicitação (ID 32247073 da ação originária nº 5015775-32.2023.8.08.0012), com o registro de quadro clínico: ‘melanoma maligno em fase lesoa grande de crescimento rápido e progressivo
com risco de morte
’ (sic) - grifei.

É evidente, portanto, a necessidade do autor, do medicamento pleiteado, devendo a tutela de seus interesses se dar, pois, com a máxima prioridade, por estar provado, em princípio o risco para a saúde do autor/agravado, caso este tenha de esperar a prolação da resposta definitiva de mérito, e considerando as consequências nefastas que podem advir da negativa do provimento antecipatório, a concessão imediata da medida pelo Magistrado
a quo
, foi medida acertada” (ID nº 7825388 – fls. 03/04).

Nestes moldes, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não verifico a presença de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
para a finalidade de sobrestar a decisão recorrida que impôs ao ente estadual a obrigação de fornecimento dos medicamentos pleiteados na petição inicial.

Por conseguinte, ao menos por ora, impõe-se a manutenção da competência desta Corte Estadual para o processamento e julgamento da demanda, sendo de pontuar, outrossim, que, mesmo se futuramente seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, a decisão recorrida deverá ser submetida ao crivo do Juízo competente, nos termos do artigo 64, §4º, do CPC, ante o grave e evidente risco a que sujeito a parte demandante, sobretudo diante da gravidade de seu quadro de saúde.

Destarte, o magistrado primevo agiu com acerto ao deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravado, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Notifique-se, por fim, novamente, o juízo
a quo
sobre o teor da presente decisão, alertando-o, ainda, sobre o comando do dispositivo da decisão recorrida, uma vez que a ordem judicial foi proferida também em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, que não faz parte da relação processual de origem, conforme inclusive já foi determinado na decisão que apreciou a tutela recursal (ID nº 7059660).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.